Tribunal: TJBA
Processo: 0000390-49.2019.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000390-49.2019.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE DOS SANTOS BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO DIANTE DA INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGALIDADE. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984 DO STJ. VALOR FIXADO EM PATAMAR SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO DA TABELA DA OAB.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do advogado nomeado como defensor dativo para patrocinar a defesa do Réu, após a Defensoria Pública, devidamente oficiada, permanecer inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a existência de unidade jurídica itinerante do Júri da Defensoria Pública do Estado da Bahia inviabilizaria a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado contraria a tese firmada no Tema 984 do STJ quanto à vinculação à tabela da OAB;
(iii) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar honorários em favor do defensor dativo ou se tal fixação depende de ação própria perante a Justiça Cível;
e
(iv) determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se mostra excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo constitui medida legítima
e imperativa para assegurar o direito fundamental à ampla defesa,
especialmente quando a Defensoria Pública, embora devidamente oficiada, não designa membro para atuar no feito, caracterizando a omissão do Estado em seu dever constitucional.

4
. É impertinente a alegação de nulidade da nomeação com base na existência de núcleo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri, quando o processo originário tramita sob o rito ordinário, apurando crime diverso dos dolosos contra a vida.

5
.
A tese do Tema 984 do STJ não impede a utilização das tabelas da OAB como parâmetro para a fixação de honorários, mas apenas afasta sua vinculação obrigatória, permitindo que o juiz, motivadamente, arbitre valor diverso quando considerar desproporcional o previsto na tabela.

6
. O juízo criminal possui competência para fixar honorários em favor d
o
defensor dativo, uma vez que, por estar diretamente envolvido com o feito, possui melhores condições para avaliar a extensão, a complexidade
e a qualidade
do trabalho
desempenhado

pelo advogado
, não sendo necessária a submissão dest
e arbitramento
ao juízo cível.

7
. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na origem mostra-se compatível com a atuação integral do advogado em Ação Penal de rito ordinário, abrangendo a apresentação de defesa prévia, participação em audiência e alegações finais, não se revelando excessivo ou desproporcional, sendo descabida a pretensão do Estado de utilizar como parâmetro tabelas de honorários de outras unidades da federação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1
. A nomeação de defensor dativo é legítima quando demonstrada a inércia da Defensoria Pública em designar membro para atuar no feito, a fim de assegurar a ampla defesa e o regular andamento do processo.

2. O juízo que preside a ação penal possui competência para fixar, nos próprios autos, os honorários de defensor dativo.

3
. A fixação de honorários para defensor dativo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
podendo
ser utilizada
a Tebela da OAB
como referencial, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22,
§ 1º
; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema Repetitivo 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0000390-49.2019.8.05.0111
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
RAFAEL DA SILVA ROSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

RAFAEL DA SILVA ROSA
(OAB/BA 5
7.086
)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02